Tribunal: STF
Processo: MS 22127
Classe: MS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-06-30
Data de publicação: 2005-06-30

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
PUBLICIDADE DA PORTARIA DE INSTAURAÇÃO. QUALIFICAÇÃO DOS MEMBROS DA
COMISSÃO. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA.
1.      A
autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é
competente para promover a sua apuração na forma do art. 143 da Lei
8.112/90.
2.      É válida a publicação da portaria que instaurou o
procedimento de apuração no boletim informativo interno.
Precedentes.
3.              Comissão constituída por servidor de nível
hierarquicamente igual ao do indiciado atende ao art. 149 da Lei
8.112/90.
4.      O julgamento fora do prazo legal não implica nulidade
do processo administrativo disciplinar. Precedentes.
5.      Segurança
indeferida.